Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-43.2019.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 535 do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000361-43.2019.8.26.0128/50000, da Comarca de Cardoso, em que é embargante
JOICE FRANCIELE VALINI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000361-43.2019.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 40684
2
VOTO No: 40684
EDEC. No: 1000361-43.2019.8.26.0128/50000
COMARCA: Cardoso
EMBGTE.: Joice Franciele Valini (A-Apte.)
EMBGDA.: Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros (R-
Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 535 do
CPC

Questões

pertinentes
já

dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joice Franciele Valini ao v. acórdão de fls. 259/264, que deu
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
219/222, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano moral intentada em face de Ativos
S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que um dos
pedidos da apelação
e que não foi examinado pelo v. acórdão
embargado - foi a aplicação da Súmula n° 54 do STJ, haja vista tratar-
se de ato ilícito, razão pela qual os juros de mora devem ser contados a
partir da data do evento danoso, ou seja, da data da negativação
indevida, ocorrida em 14.10.2014.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000361-43.2019.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 40684
3
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme em parte o v.
acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência
ao que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 535, incs. I, II e
III, do CPC.
Acrescenta-se,
por
oportuno,
que
os
juros
moratórios incidentes sobre o valor da indenização por dano moral
devem mesmo ser contados a partir da citação, pois em se tratando, in
casu, de mora ex persona, o encargo incide da data do ato citatório,
pois somente a partir daí se configura a efetiva mora do devedor, nos
termos do art. 240 do CPC e 397, par. único, do Código Civil, anotando-
se que, ao contrário do sustentado, até o reconhecimento judicial
acerca da ausência de prova da existência do contrato, presumia-se
lícito o débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, o qual teria
sido originado de contrato supostamente firmado pelas partes, de modo
que a responsabilidade civil, no vertente caso, tem natureza contratual
e não aquiliana, afastando, portanto, a incidência da Súmula n° 54 do
C. STJ.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com parte do julgamento realizado, o que não se presta a
ser feito por esta estreita via recursal.
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000361-43.2019.8.26.0128/50000 - Cardoso - Voto no 40684
4
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão parcial do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica